Tribunal: CARF
Processo: 10930.903221/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.903221/2012-36
ACÓRDÃO
3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão sobre
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os
embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes.
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins e Pis
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância,
por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia
produtiva; ou b) por imposição legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração e, no mérito, por voto de qualidade, sanar a omissão
perpetrada no acórdão embargado, sem efeitos infringentes. Vencidos os conselheiros Wilson
Antonio de Souza Correa, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa que
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
2
concediam efeitos infringentes aos embargos declaratórios. As conselheiras Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa apresentaram declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 3102-002.438, de 22 de maio de 2024, que foram admitidos para que este Colegiado sanei
suposto vício de omissão no tocante à análise pelo Colegiado dos argumentos quanto à imposição
legal do artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre a necessidade de contratação de
seguros no sistema de armazenagem de produtos agropecuários.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão recorrido
com os devidos acréscimos:
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo
Exportação, relativo ao 3° trimestre de 2011, pleiteado por meio do PER n°
29416.24619.150312.1.5.08-0527, transmitido em 15/03/2012, indicando um
crédito de R$ 2.652.271,98, com base no § 1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 2002.
A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela
contribuinte, com base na Informação Fiscal, datada de 17/12/2012, emitiu
Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento,
reconhecendo o direito creditório de R$ 2.317.093,04 de Pis/Pasep não-
cumulativo incidente sobre receitas de exportação, relativo ao 3° trimestre de
2011, mas, subtraindo desse valor R$ 1.326.135,99, correspondente à antecipação
de 50% do crédito pleiteado, prevista na Portaria n° 348/2010, restou a ressarcir
R$ 990.957,05.
Conforme se observa pela informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se
deu em virtude de:
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
3
autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com suspensão
- de pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5°, 7° e 8° da instrução
Normativa sRF n° 660, de 2006, a ser utilizado somente para dedução das
contribuições devidas; e 2) utilização indevida de despesas com seguros de
mercadorias, que não são passíveis de crédito da contribuição no sistema de não
cumulatividade. Ressalta que em consulta formulada, na solução de Consulta n°
320, de 29/10/2004, foi concluído que as despesas relativas à armazenagem e
manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, posterior de
grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos,
ensaque, costura e blocação dos volumes e formação de lotes para embarque),
incluídas nas faturas emitidas pelas empresas de armazenagem, são passíveis de
aproveitamento; contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas taxas
de seguro, despesa não abrangida pela solução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou com
manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a contribuinte tece considerações
acerca de sua atividade operacional. Diz que adota o regime de apuração do lucro
real e que faz jus ao ressarcimento de créditos integrais relativamente à aquisição
de insumos.
Após explicitar o termo "café cru", cuja nomenclatura poderia induzir ao equívoco
de se tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que esse produto
adquirido de sociedades cooperativas resulta de um processo industrial anterior,
sendo submetido a um novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em
outros termos, é o aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor,
sem lhe alterar a essência, citando como exemplo a nota fiscal de aquisição n°
25.837, emitida pela COCAPEC, que consta: café cru, não descafeinado, em grão
arábica, COB 6 para melhor, peneiras 17 e abaixo, bebida dura, o que pressupõe o
processamento anterior. Esse processo, entende, permite-lhe apurar crédito na
forma do inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003. Ao destinar ao exterior o
café, tem as seguintes características: café cru, não descafeinado, grão arábica,
COB 4 para melhor, peneira 17 abaixo, bebida dura (nota fiscal n° 5423). Pondera
que não obstante realize, novamente, as atividades previstas no § 6° do art. 8° da
Lei n° 10.925, de 2004, sobre o café "cru" beneficiado, adquirido das sociedades
cooperativas, ela não aproveita crédito presumido, na medida em que é
impossível o seu aproveitamento em duplicidade na cadeia produtiva.
A seguir, discorre sobre as glosas efetuadas pelo fisco quando da análise de seus
pedidos, rebatendo a afirmação fiscal de que nas aquisições de sociedades
cooperativas a empresa deveria ter se apropriado de crédito presumido e não de
crédito integral. Isso porque não é ela quem realiza o primeiro processo de
beneficiamento do café, conforme declarações de cooperativas fornecedoras
juntadas, no sentido de que exerceram, cumulativamente, as atividades previstas
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
4
no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004. Sobre a afirmação de que o corretor é
categórico ao determinar ao vendedor que deverá constar na nota fiscal que a
operação é tributada pelo PIS/Cofins, diz que se trata de um terceiro e que é
compreensível que o fornecedor destaque na nota fiscal que a operação é distinta
de vendas efetuadas com suspensão, porque sujeita à incidência das
contribuições.
No item "III" de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia produtiva do café,
delineando em três etapas, citando inclusive Acórdão desta DRJ neste mesmo
sentido: 1a etapa - cooperativas submetem o café in natura (colhido no pé),
recebido de cooperado pessoa física ou jurídica ou cerealista, com suspensão da
incidência da contribuição, ao processo de produção (art. 8°, § 6°, Lei n° 10.925),
resultando no "café cru em grão" beneficiado e aproveitando o crédito presumido
(caput do art. 8° da mesma Lei); 2a etapa - por expressa vedação (art. 9° § 1°) as
sociedades cooperativas produtoras de "café cru em grão" não podem dar outra
saída com suspensão, já que a suspensão não se aplica às vendas, resultado da
produção do § 6° do art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, por isso estão sujeitas à
alíquota global e respectivo crédito pela adquirente independentemente da
destinação - revenda ou consumo; e 3a etapa - venda de "café cru em grão" ao
exterior com a manutenção e aproveitamento integral do crédito, nos termos dos
arts. 5°, § 1°, e 6°, § 1°, II, da Lei n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de
novo entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias,
devendo tal conceito ser mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS,
abrangendo todos os custos e despesas suportados pela empresa em seu
processo produtivo, nos termos da legislação do IRPJ, e não só os bens e serviços
efetivamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Também, diz, não se pode negar que as taxas de seguro se incluem,
necessariamente, nos gastos com armazenagem, pela regra de que o acessório
segue o principal, já que seria inconcebível a hipótese de cobrança somente da
taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia, ou até
mesmo segurança, no caso de sua produção for deteriorada no armazém. E a
Solução de Consulta engloba, ainda que implicitamente, as taxas de seguros, por
duas razões: enquadram-se no conceito de insumo e constituem acessórias das
despesas relativas à armazenagem.
No item V, pondera que a mora da Administração Tributária em proferir decisão
conclusiva (ultrapassados 360 dias) desqualifica a natureza escritural dos créditos,
sendo passível de atualização pela Taxa Selic, citando acórdão do CARF
(Ressarcimento de IPI) que segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie
dos créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos
presumidos, aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas,
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
5
bem como de pessoas jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento
administrativo, em relação a outras operações realizadas pela Requerente, devem
ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com a interpretação do
artigo 36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo artigo 18 da IN SRFB n°
977/09), consentânea com os princípios da não cumulatividade e o da isonomia.
Diz que embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos presumidos da
contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina, a possibilidade de
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal bem como
o ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais setores do
agronegócio exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade
e o da isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica do art. 36 da referida Lei
aos créditos incontroversos de Cofins-Exportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho
decisório para:
a) que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasepem relação
às aquisições de "café cru" beneficiado de sociedades cooperativas e às despesas
de seguro;
b) que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral doPIS/Pasep,
com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento, nos termos da
fundamentação, para posterior ressarcimento em espécie;
c) a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aqueles já
reconhecidos, sejam aqueles objeto de glosa;
d) que seja feita a compensação com outros tributos administrados pela RFB e/ou
o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos do PIS/Pasep já
reconhecidos e incontroversos, nos termos da aplicação analógica do artigo 36 da
Lei n° 12.058/09;
e) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos do PIS/Pasep,
seja revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da
Instrução Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"), em
relação aos futuros pedidos.
Após ciência da interessada e a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, foi emitido novo Despacho Decisório, onde a autoridade da DRF
Londrina decidiu REVER o despacho anteriormente emitido, em virtude do
"cancelamento da inscrição da empresa Prime Comércio e Exportação de Café
Ltda - ME, CNPJ 05.262.924/0001-80, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Uberlândia, MG, nos termos do Ato Declaratório Executivo n° 31, de
22/07/2013, publicado no Diário Oficial da União de 23/07/2013 (fl. 759), da qual
a interessada adquiriu produtos com aproveitamento de crédito de COFINS e de
PIS" (cuja análise dos fatos consta do processo 11634.720642/2013-11, que foi
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
6
anexado a este processo), com a conclusão de que o valor do crédito de PIS/Pasep
não cumulativo incidente sobre receitas de exportação do 3° trimestre de 2011,
passível de ressarcimento, importa em R$ 2.157.082,27. Em consequência, uma
vez que foi deferido anteriormente R$ 2.317.093,04, restou ressarcido
indevidamente a importância de R$ 160.010,77, cuja exigência está sendo
efetuada no processo n° 16366.720173/2014-42.
Cientificada do novo Despacho Decisório, foi oportunizado à interessada a
apresentação de complemento da manifestação de inconformidade, que assim o
fez em 23/05/2014, argumentando que o mercado de compra e venda de café em
grãos "cru" é uma atividade dinâmica, na qual o comprador não se envolve com
particularidades dos atos praticados pelas empresas fornecedoras, buscando no
mercado o produto (suas características, classificação, preço, condições de
entrega etc.), sem fazer questionamentos acerca da propriedade, os quais se
limitam à constatação da regularidade dos fornecedores junto aos órgãos
competentes, conforme autenticidade ratificada pela Lei n° 12.527, de 2011 ("Lei
de Acesso à Informação"), e que as partes, comprador e vendedor, quase sempre
são articulados por corretores (atividade lícita e regulamentada). Ressalta que o
simples fluxo de pagamentos dos preços praticados pelo mercado (via
Transferência Eletrônica Disponível - TED, por exemplo) possibilita a concretização
da operação em segundos.
Lembra que foi comunicada da revisão de ofício dos créditos fiscais integrais de
todo o ano-calendário de 2011, apresentando recurso administrativo no prazo
legal, requerendo a suspensão da exigibilidade do débito tributário decorrente da
revisão de ofício. Mas, como o pedido de suspensão dependia da análise da
instância superior administrativa, resolveu ingressar com Mandado de Segurança
(n° 5010889-34.2014.404.7001) em relação a esse ponto. Por se tratar da mesma
matéria, ainda que mais abrangente (todo o ano-calendário de 2011), o recurso
administrativo deverá ser julgado simultaneamente com esta Manifestação de
Inconformidade, sob pena de decisões contraditórias entre si.
Cita que a empresa "Prime Comércio e Exportação de Café Ltda. - ME" foi
fiscalizada em operação especial instituída para a verificação de irregularidades
no aproveitamento de créditos do PIS/Pasep e Cofins, cujas conclusões foram
estendidas à manifestante, sem apresentação de provas concretas (apenas
alegação de que a sua inscrição no CNPJ foi cancelada desde 10/01/2010).
Contudo, pondera a manifestante que desconhece tal situação, já que na época
das aquisições a empresa estava com seus cadastros ativos, e que todo o acervo
de dados colhidos pela fiscalização não é acessível por terceiros, o que dificulta a
sua defesa de forma cabal, ferindo o senso do contraditório e da ampla defesa ao
permitir que à autoridade tributária seja conferida tal prerrogativa de forma
unilateral. Além do mais, o Ato Declaratório Executivo foi publicado no DOU
somente em 23/07/2013.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
7
Salienta que o aproveitamento integral do crédito de PIS/Pasep e Cofins ocorreu
pelas informações constantes na nota fiscal, tal como a característica do café
adquirido e de que a operação foi tributada, as quais sinalizavam já ter sido
submetido ao processo de beneficiamento, previsto no § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, em fase anterior.
Diz que o § 5° do art. 45 da IN RFB n° 1005, de 2010, trata de hipótese em que as
pessoas jurídicas (fornecedores) são declaradas inaptas, suspensas ou baixadas e,
neste caso, cogitar-se-ia em afastar a boa-fé em caso de não comprovadas as
operações; contudo, como se trata de pessoas jurídicas com inscrição regular na
época das aquisições, descabe falar em afastamento da boa-fé. Mesmo assim,
como ordena a legislação tributária, afirma comprovar o pagamento do respectivo
preço e o recebimento dos bens, inclusive a entrega destes em seu domicílio.
Em outro tópico, reafirma que a obtenção de provas para a glosa de créditos se
deu de forma indireta e que não houve a sua participação na concepção,
constituindo falta grave e motivo bastante para se constituir em cerceamento ao
direito de defesa. Enfatiza que é necessário que o fisco demonstre a inequívoca
participação da empresa no esquema fraudulento que levou à glosa dos créditos,
com clara demonstração do dolo e fala sobre prova emprestada de outro
processo, citando decisões do CARF. Insiste que a autoridade fiscal em nenhum
momento descaracterizou qualquer documento, nem tampouco foi constatada
qualquer fraude documental ou formal e, muito menos, foi apresentada prova
cabal e irrefutável da suposta fraude, conluio ou artifício nas operações e que a
insinuação do fisco à prática de simulação limitou-se exclusivamente à descrição
do modus operandi da empresa investigada e extensão dos efeitos nas operações
com a manifestante.
Cita a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
comerciante de boa-fé tem direito ao aproveitamento de crédito de ICMS,
decorrente da compra de mercadoria com nota fiscal que posteriormente,
declara-se inidônea, sendo o mesmo raciocínio extensivo para o PIS/Pasep e a
Cofins, dada a identidade entre as premissas básicas. Cita ainda decisão do CARF
que reconheceu o direito ao crédito integral das contribuições nas aquisições de
café de fornecedores inidôneos, quando houver a comprovação do pagamento
das transações e da entrega das mercadorias.
Por fim solicita:
1) a apreciação conjunta das manifestações e o julgamento simultâneo com
recurso administrativo no PAF n° 11634.720642/2013-11, com a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva de mérito
acerca das glosas dos créditos fiscais;
2) a nulidade da decisão revisora, na parte em que glosa os créditos fiscais
integrais da contribuição, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa;
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
8
3) o reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral, em relação às aquisições
de "café cru" de pessoa jurídica, posteriormente, declarada inexistente de fato,
com incidência da Taxa SELIC e, caso mantida a glosa, o recalculo dos créditos do
PIS/Pasep e daCofins, com a devolução dos valores de tributos recolhidos nessas
operações (IRPJ/CSLL); e 4) seja revista a posição de preponderantemente
exportadora, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.060, de 2010
(Ressarcimento acelerado), em relação aos futuros pedidos, e protesta pela
juntada posterior de todos os documentos e demais provas que se julguem
necessários para o deslinde da questão.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-53.374, de 23 de setembro de 2015, julgou “[...] procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para [...] reconhecer o crédito adicional
de PIS/Pasep não cumulativo mercado externo, passível de ressarcimento e/ou
compensação, nos valores de R$ 2.178,50 e R$ 2.022,81, relativos aos meses de
julho/2011 e setembro/2011, respectivamente, além da alteração do Saldo de
Crédito do Mercado Interno, disponível para dedução da contribuição devida,
para o montante de R$ 3.480.997,18, em relação ao 3o trimestre de 2011”;
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO DE DESPACHO DECISÓRIO.
Realizado o reexame de Pedidos de Ressarcimento de créditos de PIS e Cofins, em
decorrência de empresa fornecedora de produtos ser considerada inapta, deve-se
proceder à revisão de ofício de reconhecimento de créditos, tendo em vista que a
Administração pode revogar seus próprios atos em atenção ao princípio da
autotutela.
DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA INAPTA. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Efetuada a comprovação da aquisição e da entrega de produtos por pessoa
jurídica declarada inapta, bem como a efetividade do pagamento, deve ser
acatada a operação realizada, considerando os seus reflexos no reconhecimento
do direito creditório, na proporção da parcela provada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RESSARCIMENTO RECONHECIDO A MAIOR. AÇÃO
JUDICIAL. PROPOSITURA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
9
AQUISIÇÕES. INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, no caso, classificadas no capítulo 9 da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir das contribuições ao PIS/Pasep
e à Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumo na produção, quando
adquiridos de pessoa física, cerealista (nos termos da lei), pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias e sociedades cooperativas de produção
agropecuária.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU. REVENDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
INSUMO. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Descabe o aproveitamento integral de crédito sobre as aquisições de sociedades
cooperativas, quando se tratar de compras de insumo por pessoa jurídica
agroindustrial de produtos agropecuários, nos termos da Instrução Normativa SRF
n° 660, de 2006, a ser submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de
produção.
DESPESAS COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
pode ser acrescida ao valor dos insumos, já que para isso, o bem ou o serviço,
desde que adquirido de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou
ter perdidas as suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, art. 8°, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, resumindo sua pretensão recursal nos
seguintes termos:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos fundamentos
que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade, requer-se:
PRELIMINARMENTE
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
10
A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado (artigo 59, inciso II,
do Decreto n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto n°. 7.574, de
2011), a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais nas aquisições de
sociedades cooperativas, que realizaram as atividades do §6° do artigo 8o da Lei
n°. 10.925, de 2004, restabelecendo-se estes, na sua integralidade; ou, A.1) caso
persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este juízo, para
averiguar o exercício cumulativo das atividades cumulativas, a que se refere o § 6o
do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, pelas sociedades cooperativas
fornecedoras de produção agroindustrial, em nome da verdade material;
A.2) caso se entenda pela ausência de preterição do direito de defesa da
Recorrente - o que se admite apenas para argumentar - retifique-se a descrição
das mercadorias constante no acórdão ora recorrido, notadamente para retirar a
expressão "café não beneficiado" dos autos, por não corresponder à realidade das
notas fiscais colacionadas.
B) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado(artigo 59, inciso II, do
Decreto n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto n°. 7.574, de
2011), a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais com relação às
aquisições da empresa PRIME, com relação à parte que não foi considerada, para
restabelecer o direito ao crédito fiscal integral para todas as operações; ou, B.1)
caso persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este juízo
para averiguar a efetividade das operações realizadas com empresa PRIME.
C) caso não acolhidas as preliminares arguidas nas alíneas "A" e "B" - o que se
admite apenas para não obstar mais o direito de defesa - que todos os
argumentos sejam revertidos como fundamento para o mérito, fortalecendo a
procedência deste Recurso Voluntário.
D) A juntada, nesta oportunidade processual:
D.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, com efeitos
vinculantes a toda Administração Tributária (doc. 01);
D.2) de todos os documentos comprobatórios da veracidade das operações (doc.
02 e Anexos respectivos), seguindo a linha de raciocínio do acórdão recorrido;
D.3) de outras declarações de sociedades cooperativas para ratificar o direito
(doc. 03);
D.4) Procuração (doc. 04) por ocasião de futura sustentação oral junto a este
CARF, sem prejuízos das intimações serem realizadas diretamente à Recorrente.
MÉRITO
E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque em relação às aquisições de "café cru" em grão de sociedades
cooperativas, de produção agroindustrial, fornecedoras do período;
E.1) Caso entenda não atendido o pedido da alínea "E" - o que se admite apenas
para argumentar e inserir este pedido -, ou mesmo como reforço ao deferimento
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
11
da alínea referida, que seja aplicável, ao caso concreto, em nome da economia
processual, a mesma classificação adotada por este CARF no Acórdão n°. 3802-
002.381 proferido pela 3a Seção de Julgamento da 2a Turma especial,
reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque
com relação às aquisições da COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES DE
GUAXUPÉ("COOXUPÉ").
F) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque em relação às aquisições da "PRIME", declarada inapta após o período
das aquisições.
G) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
relação às despesas de seguro com armazenagem.
H) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil e/ou o ressarcimento em espécie dos
créditos presumidos da contribuição em destaque já reconhecidos e
incontroversos, nos termos do artigo 7°-A da Lei n°. 12.599, de 2012.
I) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre os créditos da
contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e os que são objeto do
presente Recurso Voluntário), desde o protocolo do pedido de ressarcimento, em
razão de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da Lei n°.
11.457, de 2007.
J) E, como pedido reflexo, por ocasião da glosa dos créditos, o direito à devolução
dos valores de IRPJ e da CSLL recolhidos nessas operações;
K) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em
destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos
termos da Instrução Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento
acelerado").
Posteriormente, a recorrente apresentou petição, informando que: (i) com
relação aos créditos apurados nas aquisições de café da empresa alegadamente
inapta, PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, ingressou com a Ação
Ordinária no 48892-66.2014.4.01.3400, perante a 15a Vara da Justiça Federal em
Brasília-DF; e (ii) obteve êxito no reconhecimento do direito ao crédito integral da
COFINS, nas aquisições de sociedades cooperativas de produção agroindustrial, e
nos gastos com seguros, no Acórdão no 3402-004.144, proferido nos autos do
processo de no 16366.000285/2010-50.
Diante disto, requer o seguinte:
A) o reconhecimento da renúncia parcial ao presente Recurso Voluntário,
exclusivamente, com relação à reconstituição dos créditos nas aquisições de café
da pessoa jurídica inapta (PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA,
prosseguindo-se o Recurso Voluntário com relação aos demais assuntos; bem
como, B) a observância da Portaria RFB no. 48/21, combinada com artigo 6o da do
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
12
Regimento Interno deste e. CARF (Portaria MF no. 343/15), observando-se o
resultado do Acórdão no 3402-004.144, proferido 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento (COFINS - 2o TRI/2009 – Processo
administrativo fiscal no. 16366.000285/2010-50), bem como a vigência da Solução
de Consulta COSIT no. 65/14, com efeitos vinculantes (Anexo I).
Na análise do recurso, esta Colenda Turma decidiu dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer o direito à correção monetária do crédito pela Taxa Selic, a partir do
primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo
pelo Fisco, conforme a ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCORREÇÕES CONSTATADAS. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO
DA DECISÃO. DEFERIMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões constatadas na decisão recorrida não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, nos termos do artigo 60 do Decreto no 70.235/72.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002. e
no10.833, de 2003.
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro de
armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da
qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro de
armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem integra o processo
produtivo, portanto, não gera crédito da não cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VEDADO.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposta omissão no tocante ao argumento
quanto à “glosa dos Custos com Seguros”.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposta omissão no tocante ao argumento de que “o § 3o do art.
752 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), utilizado como base legal para a
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
13
autuação, extrapola a sua função regulamentar, invadindo matéria que é privativa de lei sobre
decadência”.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para, em
seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.116 do Novo RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria silenciado sobre questão essencial à solução da lide referente ao
argumento quanto à imposição legal do artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre a
necessidade de contratação de seguros no sistema de armazenagem de produtos agropecuários, o
que, segundo entende, poderia implicar na reforma de parte do despacho decisório.
Da leitura do acórdão embargado, observa-se que o tema, de fato, não foi
enfrentado no acórdão recorrido. Dessa forma, visando sanar o vício de omissão apontado, passa-
se à análise do tema.
Eis os argumentos da recorrente sobre o tema:
V. OMISSÕES: “CUSTOS” (DESPESA) COM SEGUROS
18. Partindo do Parecer Normativo COSIT/RFB no. 05/18, segundo o qual o critério
de relevância é identificável “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”,
enquadram-se os custos incorridos com seguros de armazenagem, necessários
para a manutenção da qualidade do café, enquanto aguarda o embarque ao
exterior.
19. Com relação às taxas de seguro, o acórdão afirmou que “a taxa de seguro de
armazenagem na venda não decorre de imposição legal”. Com a devida vênia, a
decisão está equivocada, uma vez há dispositivo legal sobre a obrigatoriedade de
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
14
o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir, a favor
do depositante, os produtos armazenados contra incêndio, inundação e quaisquer
intempéries que os destruam ou deteriorem. Da redação do artigo 6o, §6o, da Lei
no. 9.973/00: Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação,
pronta e fiel entrega dos produtos que tiver recebido em depósito. [...] § 6o Fica
obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir,
a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio, inundação e
quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem.
20. Nesse sentido, requer-se a manifestação expressa sobre a imposição legal do
artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre o sistema de armazenagem de
produtos agropecuários.
Sem razão a recorrente.
Como se observa, a recorrente pleiteia que as despesas com seguros na
armazenagem sejam consideradas como insumos sob o critério da relevância, por haver imposição
legal na sua contratação.
Vejamos o que diz o voto da Ministra Regina Helena Costa a respeito dos critérios
da essencialidade e relevância, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
(negritos nosso)
Como se observa, o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; e
b.2) “por imposição legal”.
Da análise do voto da Ministra Regina Helena, extrai-se que para que um
gasto/despesa seja considerado insumo pelo critério da relevância não se dispensa que integre o
processo produtivo da empresa, ainda que seja por imposição legal.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
15
Não é qualquer imposição legal que leva a despesa/gasto utilizado em qualquer
atividade da empresa para ser considerado insumo, mas tão somente aquele que integra o
processo produtivo por imposição legal ou singularidade da cadeia produtiva, tal como se dá com
o equipamento de proteção individual EPI utilizado pelos funcionários da empresa determinado
pelas normas trabalhistas.
No caso em análise, sendo o seguro utilizado em etapa posterior da produção na
armazenagem, resta evidente que a referida despesa/gasto não integra o processo de produção
da empresa, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal, não sendo
possível, por isso, ser considerada insumo pelo critério da relevância.
Desta feita, a referida despesa/gasto com seguros na armazenagem na venda não
encontra guarida como insumo, conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério de
essencialidade e/ou relevância, pois resultam de despesas/gastos utilizados após o encerramento
do ciclo produtivo, atrelados à armazenagem na venda, sem previsão para creditamento.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o vício no que tange à omissão quanto à
análise de questão essencial à solução da lide relativa às “glosas dos Custos com Seguros na
armazenagem”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
Com as devidas vênias, divirjo do voto do i. Relator, pois, sem maiores delongas, a
despesa com seguro na armazenagem revela-se relevante para as atividades desenvolvidas pela
recorrente, porquanto necessária ao cumprimento de exigências legais e regulatórias, atendendo,
portanto, aos critérios de relevância e essencialidade definidos pelo Superior Tribunal de Justiça
para fins de creditamento de PIS e COFINS.
A recorrente atua nos ramos de comércio, importação, exportação, beneficiamento
e rebeneficiamento de café, algodão, cereais, produtos alimentícios em geral, produtos vegetais,
produtos de couro, fibras e outros gêneros, bem como de produtos químicos, máquinas e
implementos agrícolas, abrangendo, ainda, como atividade inerente ao seu objeto social,
operações de importação e exportação.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
16
A singularidade de sua cadeia produtiva exige a conservação adequada e
especializada dos produtos comercializados, estando a empresa obrigada a observar e cumprir
normas expedidas por órgãos reguladores, tais como ANVISA, MAPA, ANATEL, dentre outros.
Nesse contexto, a Lei no 9.973/2000 dispõe sobre a armazenagem de produtos
agropecuários, estabelecendo em seu art. 1o que:
Art. 1o As atividades de armazenagem de produtos agropecuários, seus derivados,
subprodutos e resíduos de valor econômico ficam sujeitas às disposições desta
Lei.
Referida norma impõe ao armazém-geral/depositário o dever de zelar pela guarda e
conservação dos produtos sob sua custódia, dentre outras obrigações, destacando-se a exigência
de contratação de seguro, em favor do depositante, destinado a garantir os produtos
armazenados contra incêndio, inundação e demais intempéries que possam destruí-los ou
deteriorá-los.
O objetivo do seguro é assegurar a cobertura de perdas ou danos às mercadorias
armazenadas, protegendo o depositário contra os riscos inerentes à atividade de armazenagem e
resguardando os direitos do depositante. Trata-se, portanto, de instrumento de mitigação de
riscos, cobrindo eventos como incêndio, explosão, alagamento, deterioração e outras perdas
previstas contratualmente, assegurando a regularidade da atividade de armazenagem, em estrita
observância à exigência legal.
Desse modo, trata-se de despesa imposta por lei, assemelhando-se, inclusive, ao
exemplo do EPI mencionado no acórdão divergente: sem a contratação do seguro, a recorrente
não pode exercer regularmente a atividade de armazenagem, ou, se o fizer, estará em flagrante
descumprimento de obrigação legal, sujeitando-se às correspondentes responsabilidades
administrativas e civis.
Por tais razões, divirjo do i. Relator para acolher os embargos, a fim de sanar o vício
apontado na decisão embargada, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a despesa
com seguro de armazenagem como passível de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães.
Em que pese a fundamentação apresentada no voto do ilustre Conselheiro Relator,
ouso dele divergir, nos termos que seguem abaixo.
Conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos foi dado seguimento parcial
aos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte:
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
17
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissões Quanto aos Custos com Seguros.
Encaminhe-se à Dipro para operacionalizar a inclusão em pauta de julgamento, de
minha relatoria, como redator do voto vencedor na matéria admitida.
O i. Conselheiro Relator acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, posicionando-se no seguinte sentido:
Como se observa, o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; e b.2) “por imposição legal”.
Da análise do voto da Ministra Regina Helena, extrai-se que para que um
gasto/despesa seja considerado insumo pelo critério da relevância não se
dispensa que integre o processo produtivo da empresa, ainda que seja por
imposição legal.
Não é qualquer imposição legal que leva a despesa/gasto utilizado em qualquer
atividade da empresa para ser considerado insumo, mas tão somente aquele que
integra o processo produtivo por imposição legal ou singularidade da cadeia
produtiva, tal como se dá com o equipamento de proteção individual EPI utilizado
pelos funcionários da empresa determinado pelas normas trabalhistas.
No caso em análise, sendo o seguro utilizado em etapa posterior da produção na
armazenagem, resta evidente que a referida despesa/gasto não integra o
processo de produção da empresa, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva ou por imposição legal, não sendo possível, por isso, ser considerada
insumo pelo critério da relevância.
Desta feita, a referida despesa/gasto com seguros na armazenagem na venda não
encontra guarida como insumo, conforme definido pelo E. STJ, em relação ao
critério de essencialidade e/ou relevância, pois resultam de despesas/gastos
utilizados após o encerramento do ciclo produtivo, atrelados à armazenagem na
venda, sem previsão para creditamento.
Ao contrário da posição adotada e acima reproduzida, filio-me ao entendimento
adotado no voto vencido do Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (Acórdão 3102-
002.444), cujo trecho passo a transcrever:
Em casos semelhantes da recorrente julgados por este e. Tribunal, a questão tem
sido avaliada sob a perspectiva do alcance da Solução de Consulta no 320, de
29/10/2004, proferida pela 9a Região Fiscal.
Por concordar com a análise realizada e o posicionamento adotado pelo i. ex-
conselheiro Antonio Carlos Atulim, transcrevo os fundamentos expostos no
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
18
Acórdão no 3402-004.144, os quais adoto como razões para decidir, nos termos
do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...]
a recorrente formulou uma consulta no processo no 13909.000020/200431, que
foi respondida por meio da Solução de Consulta no 320, de 29 de outubro de
2004, na qual a 9a RF firmou o seguinte entendimento:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ementa: COFINS – NÃO-CUMULATIVIDADE ATIVIDADE CAFEEIRA – CUSTO DE
ARMAZENAGEM.
Cabível o aproveitamento de crédito decorrente de custo de serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no país concernente à armazenagem e
manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação
posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho
dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para
embarque).
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o, II. IN SRF no 404/2004, artigos 8o,
II,“e”.
A fiscalização entendeu que os seguros não estariam incluídos nos custos com
armazenagem, aparentemente, pelo fato de o parecerista ter listado entre
parênteses os serviços prestados pelos armazéns.
O mesmo texto que aparece entre parênteses na ementa da solução de consulta,
aparece também na fundamentação do parecer. Essa fundamentação foi bem
sucinta, resumindo-se na transcrição dos dispositivos legais, seguida de um único
parágrafo no qual o parecerista cita o art.8o, II, "e" da IN 404/2004.
A seguir transcrevo o único parágrafo da fundamentação da solução de consulta
que não trata exclusivamente da transcrição de textos legais:
"(...)
7.Assim, pelo entendimento esculpido na Lei no 10.833/2003, art. 3o, II, e na IN
SRF seu artigo 8o, II, “e”, cabe à consulente o direito ao crédito advindo dos custos
de prestação de serviços concernentes na armazenagem e manipulação de café
prestados (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação posterior de
grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos,
ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para embarque)
por pessoas jurídicas.
(...)
" Verifica-se que o nosso problema consiste em saber se os gastos com seguros,
que foram incluídos pelos armazéns nas notas fiscais de prestação desses
serviços, foram ou não foram contemplados pela Solução de Consulta no
320/2004.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
19
Embora o parecerista não tenha citado expressamente os gastos com seguros na
sua fundamentação, entendo que tais gastos foram contemplados de forma
implícita nas despesas de armazenagem. E essa conclusão pode ser extraída da
leitura do relatório da solução de consulta, vazado nos seguintes termos:
"
(...)
A consulente, tributada com base no lucro real, dedica-se à atividade de comércio
atacadista de produtos alimentícios nos mercados interno e externo.
Neste diapasão, ela adquire mercadorias (café beneficiado) para revenda e, por
não possuir próprio para armazenagem e manipulação dos produtos, utiliza
serviços de terceiros para a realização dessas atividades, os quais consistem,
basicamente, em: pré-limpeza; eliminação inicial de impurezas (pedras, torrões
etc); eliminação posterior de grãos defeituosos; classificação do café de acordo
com o tamanho dos grãos (separação por peneira de grãos); ensaque, costura e
blocamento dos volumes; formação de lotes para embarque; armazenagem.
2. Os armazéns gerais, portanto, cobram pelos serviços de armazenagem e
manipulação do café, mediante emissão de nota fiscal de prestação de serviços.
3. A consulente entende haver direito ao crédito, decorrente da sistemática da
não-cumulatividade, calculado sobre o valor pago a título de serviços prestados
pelos armazéns gerais.
(...)
" Observem senhores conselheiros que a consulta não foi direcionada
individualmente a cada uma das atividades desenvolvidas pelos armazéns. Ela
abrangeu o custo do serviço de armazenagem prestado, que é representado pelo
valor global das notas fiscais emitidas por aqueles armazéns.
Obviamente que os armazéns tomam a precaução de proteger as mercadorias de
terceiros por meio da contratação de seguros, pois se ocorrer algum sinistro
durante o período em que estiverem na posse dessas mercadorias, terão a
obrigação de indenizar seus clientes, o que pode ser um problema de difícil
solução se as mercadorias não estiverem seguradas.
Sendo assim, o seguro não é um luxo ou uma coisa que possa ser dispensada pela
Exportadora Marubeni Colorado, mas sim uma necessidade que atende aos
interesses da Exportadora Marubeni e dos prestadores de serviço, pois as partes
não desejam assumir o risco de perder a mercadoria ou de ter que indenizar essa
perda, caso venha a ocorrer algum acidente com o café que está sendo
manipulado.
Portanto, considero que se os custos com seguros integram o valor da nota fiscal
de serviços emitidas pelos armazéns, eles estão englobados pela Solução de
Consulta no 320/2004 e não podem ser glosados pela fiscalização, até que a
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
20
Administração Tributária reveja seu entendimento e publique tal decisão no diário
oficial, a teor do que determina o art. 48, §12, da Lei no 9.430/96.
Pertinente, no caso, mencionar também a Lei no 9.973/2000, que dispõe sobre o
sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e assim estabelece em seu
art. 6o, § 6o:
Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel
entrega dos produtos que tiver recebido em depósito.
(...)
§ 6o Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de
garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio,
inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem.
(Grifamos)Desta forma, entendemos que, ao garantir à recorrente o direito de
crédito em relação às despesas com armazenagem constantes nas faturas, a
Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, proferida pela 9a RF, também
alcançou as despesas relativas ao seguro obrigatório nelas inclusas.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da C. 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de
forma geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp
1.221.170/PR.
No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em seu favor
reconhecendo crédito em relação a faturas de armazenagem, nas quais se inclui o
valor de seguro, obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o reconhecimento do
crédito, exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto.
(Processo no 16366.000259/2010-21; Acórdão no 9303-014.063; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 13/04/2023)
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para
o fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas de
seguro com armazenagem, com o reconhecimento do respectivo direito creditório
pleiteado.
Isso posto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração na parte em que
lhe foi dado seguimento, com efeitos infringentes, para reverter as glosas efetuadas sobre os
créditos relativos às despesas de seguro com armazenagem.
É como voto.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903221/2012-36
21
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1576
DF CARF MF
Original